Tribunal: CARF
Processo: 11634.720241/2019-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO BENATTI MARCON
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. EXAME DE LIVROS E REGISTROS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RE 601.314-STF.
O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO SISTEMA DE GARANTIAS FUNDAMENTAIS-CF DE 1988.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária(Súmula CARF no 2).
AUSÊNCIA DE JUNTADA DO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL NO PROCESSO
O Mandado de Procedimento Fiscal-MPF trata-se de um instrumento interno de planejamento e controle das atividades e procedimentos fiscais, não possuindo relevância externa que possa invalidar o processo, especialmente quando não ocasiona prejuízo à defesa.
AUSÊNCIA DE JUNTADA DA DIMOF COMO PROVA AO PROCESSO.
A DIMOF é apenas mais um instrumento à disposição da Receita Federal que tem sua utilidade para detectar indícios de irregularidades, mas jamais utilizada como instrumento de lançamento tributário. Não se trata de prova.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITA. ANÁLISE INDIVIDUALIZADA
Caracterizam-se também como omissão de receita os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Os créditos serão analisados individualizadamente.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS CONTABILIZADOS. PROVA DA ORIGEM. REGIME DE COMPETÊNCIA X REGIME DE CAIXA
A contabilização dos depósitos não afasta a necessidade do contribuinte provar a origem mediante documentação hábil e idônea. O artigo no 42 da Lei 9.430/1996 não aborda o mérito da obrigatoriedade dos depósitos estarem contabilizados, assim como estabelece que o valor omitido deve ser considerado no mês do crédito, não abordando mérito de competência ou caixa.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO
A perícia só pode ser admitida, pelo Julgador, quando o deslinde do fato em lide não puder ser feito pelos meios normais de convencimento.
LANÇAMENTOS REFLEXOS
Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS e Contribuição Social sobre o Lucro Liquido - CSLL. A solução dada ao litígio principal, relativo ao IRPJ, aplica-se ao lançamentos decorrentes, quando não houver fatos ou argumentos novos a ensejar decisão diversa.

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.720241/2019-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.781 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2021
Recorrente
ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. EXAME DE LIVROS E REGISTROS
DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. OFENSA À CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. RE 601.314-STF.
O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o
translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
ALEGAÇÃO
DE
AFRONTA
AO
SISTEMA
DE
GARANTIAS
FUNDAMENTAIS-CF DE 1988.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária(Súmula CARF no 2).
AUSÊNCIA DE JUNTADA DO MANDADO DE PROCEDIMENTO
FISCAL NO PROCESSO
O Mandado de Procedimento Fiscal-MPF trata-se de um instrumento interno de
planejamento e controle das atividades e procedimentos fiscais, não possuindo
relevância externa que possa invalidar o processo, especialmente quando não
ocasiona prejuízo à defesa.
AUSÊNCIA DE JUNTADA DA DIMOF COMO PROVA AO PROCESSO.
A DIMOF é apenas mais um instrumento à disposição da Receita Federal que tem
sua utilidade para detectar indícios de irregularidades, mas jamais utilizada como
instrumento de lançamento tributário. Não se trata de prova.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITA. ANÁLISE
INDIVIDUALIZADA
Caracterizam-se também como omissão de receita os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações. Os créditos serão analisados individualizadamente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.720241/2019-57
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.781 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720241/2019-57

DEPÓSITOS BANCÁRIOS CONTABILIZADOS. PROVA DA ORIGEM.
REGIME DE COMPETÊNCIA X REGIME DE CAIXA
A contabilização dos depósitos não afasta a necessidade do contribuinte provar a
origem mediante documentação hábil e idônea. O artigo no 42 da Lei 9.430/1996
não aborda o mérito da obrigatoriedade dos depósitos estarem contabilizados,
assim como estabelece que o valor omitido deve ser considerado no mês do
crédito, não abordando mérito de competência ou caixa.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO
A perícia só pode ser admitida, pelo Julgador, quando o deslinde do fato em
lide não puder ser feito pelos meios normais de convencimento.
LANÇAMENTOS REFLEXOS
Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS, Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS e Contribuição Social sobre o
Lucro Liquido - CSLL. A solução dada ao litígio principal, relativo ao IRPJ,
aplica-se ao lançamentos decorrentes, quando não houver fatos ou argumentos
novos a ensejar decisão diversa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira
Saraiva(Presidente), Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carlos Alberto Benatti Marcon.
Relatório
ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA., recorre a este Conselho,
pretendendo a reforma integral do acórdão no 15-51.048, lavrado pela 1a Turma da DRJ/SDR, em
16.07.2020, e-fls. 433-438, que julgou improcedente a impugnação apresentada. Veja a seguir as
ementas e o acórdão:

Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.781 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720241/2019-57

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
São considerados nulos somente atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
despachos ou decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
ARGUIÇÃO CONTRA LEI EM TESE.
À esfera administrativa não compete a análise da legalidade, inconstitucionalidade ou
justeza de normas jurídicas vigentes.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
A diligência ou perícia a ser determinada pela autoridade julgadora a pedido ou de
ofício atende a eventual necessidade de melhor apreciação das provas contidas nos
autos; não é ferramenta para ampliar o prazo de instrução da defesa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2015
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Caracteriza omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais
o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo da omissão de receita presumida sobre depósitos bancários de origem
não comprovada não comporta discussão acerca de regime de caixa ou competência. O
fato gerador é o crédito ocorrido na movimentação bancária, momento em que se
considera auferida a receita.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2015
MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Idêntica matéria fática, se estendem as conclusões do IRPJ lançado aos demais tributos
reflexos - CSLL, COFINS e PIS, em razão da relação de causa e efeito advindas dos
mesmos fatos geradores e elementos probantes.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Acórdão
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos e no uso da competência atribuída pelo
artigo 25, inciso I, do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, em julgar
IMPROCEDENTE a IMPUGNAÇÃO, para manter integralmente o crédito tributário
lançado, acompanhado da multa de ofício proporcional e demais encargos legais, nos
termos do relatório e voto que compõem o presente julgado.
[...]
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.781 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720241/2019-57

Por bem refletir o litígio, adoto o relatório da decisão de primeira instância, para
melhor compreensão dos fatos:
Relatório
1. Trata o presente processo de Autos de Infração para exigência dos tributos devidos no
ano-calendário 2015, no valor total de R$ 53.094,49, assim distribuído:

2. O lançamento, com base na presunção de omissão de receitas amparada em depósitos
bancários de origem não comprovada, se deu sobre o Lucro Arbitrado em decorrência
da não apresentação da escrituração contábil, após a exclusão de ofício da empresa do
Regime do Simples Nacional.
3. Cientificado em 28/11/2019, o Contribuinte apresentou Impugnação em 24/12/2019,
sustentando que houve quebra indevida de sigilo bancário porquanto não teria
apresentado à Autoridade Fiscal os extratos bancários de forma espontânea, em suas
palavras:
“[...] sua ação não fora voluntária, expressão de sua livre e desembaraçada vontade,
mas coagida por punições, inclusive específicas, em caso de descumprimento do
comando estabelecido pela administração tributária.
A LC n° 105/011, em seu art. 10, em conjugação com o art. 5°, § 30, do Decreto n°
3.724/012, estabelece que aquele, devidamente intimado, se recusara prestar
informações referentes às suas movimentações financeiras está sujeito à pena de prisão
de um a quatro anos e multa.
4. Aduz que o artigo 62 da Lei Complementar no 105/2001 afronta a Constituição
Federal.
5. Alega que a Autoridade Fiscal não cumpriu os requisitos do Decreto n° 3.724/01.
6. Entende que foi aplicado indevidamente regime de caixa.
7. Afirma que não foram individualizados os créditos bancários cuja origem foi tida por
não comprovada.
8. Requer a realização de perícia.
É o relatório.
Recurso Voluntário
A Recorrente apresentou o Recurso Voluntário, e-fls. 448-473, em 31.08.2020,
discorrendo sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge, importando mencionar que o
recurso atende aos pressupostos de admissibilidade.
A Recorrente, relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz (excertos):
1. DA SÍNTESE DA LIDE.
Neste item, cita que recebeu o recebeu auto de infração decorrente de suposta
omissão de receita, constatada através de também suposta não escrituração de movimentação
financeira em seus registros contábeis, sendo mantida a autuação na íntegra pela Delegacia de
Julgamento.

Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.781 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720241/2019-57

2.
DA
AUSÊNCIA
DO
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS
CONSTITUCIONAIS E LEGAIS PARA QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO
DOS REOCRRENTES.
2.1. DA INDEVIDA QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO DA REOCRRENTE
POR INFRAÇÃO AO TEXTO CONSTITUCIONAL.
Sustenta a autoridade administrativa que alguns extratos bancários foram apresentados
pela REOCRRENTE.
Pois bem, em que pese ter apresentado os solicitados extratos, sua ação não fora
voluntária, expressão de sua livre e desembaraçada vontade, mas coagida por punições,
inclusive específicas, em caso de descumprimento do comando estabelecido pela
administração tributária.
A LC n° 105/011, em seu art. 10, em conjugação com o art. 5°, § 3°, do Decreto n°
3.724/012, estabelece que aquele, devidamente intimado, se recusar a prestar
informações referentes às suas movimentações financeiras está sujeito à pena de prisão
de um a quatro anos e multa.
Assim, mesmo que apresentadas pela própria REOCRRENTE, uma vez sob coação
ilegal da autoridade administrativa, as informações prestadas não poderiam ser
utilizadas pela autoridade autuante para nenhum fim, inclusive o de promover
lançamento tributário.
Em outras palavras, não houve nenhum consentimento expresso ou equivalente
autorizador da quebra de seu sigilo bancário.
[...]
A redação do artigo 6o da Lei Complementar no 105/2001, que autoriza a Administração
Tributária examinar documentos livros e registros de instituições financeiras, inclusive
os referentes a contas de depósito e aplicações financeiras, mediante simples instauração
de processo ou procedimento administrativo fiscal, afronta o sistema de garantias
fundamentais, esculpido na Constituição Federal de 1988.
[...]
Não se olvida da recente decisão no âmbito do RE n. 601.314 suscitado pela decisão de
primeiro grau, entretanto, o precedente contraria o posicionamento histórico da corte, o
que demonstra seu desacerto e sua provável reforma com eventual mudança de
composição do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual o tema deve ser enfrentado
frontalmente pelo E. CARF e não apenas indicado o precedente como motivo de
manutenção da decisão recorrida.
A preservação das liberdades e garantias individuais é o primado do Estado
Democrático de Direito, cuja violação não pode ser relegada à uma análise superficial.
Ad argumentandum tantum, caso assim não se entenda, a autoridade administrativa não
demonstrou o preenchimento dos requisitos infraconstitucionais para acessar
informações resguardas sob sigilo legal da REOCRRENTE, como veremos adiante.

2.2. DA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA
ACESSO A INFORMAÇÕES RESGUARDADAS SOB SIGILO BANCÁRIO –
OFENSA AO DECRETO N° 3.724/01.

O Decreto no 3.724/01, extraindo validade na LC no 105/01, autoriza a autoridade
administrativa ter acesso a informações do contribuinte caso preenchidos alguns
requisitos, vejamos:
[...]
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.781 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720241/2019-57

§ 5o A Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio de servidor ocupante
do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, somente poderá examinar
informações relativas a terceiros, constantes de documentos, livros e registros de
instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a
contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de
fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis.”

Em primeiro momento, os requisitos são 02 (dois): a) procedimento de fiscalização em
curso e b) tais exames forem considerados indispensáveis.
O art. 3o do Decreto no 3.724/01 arrola as situações em que os exames podem ser
considerados indispensáveis, vejamos:
“Art. 3o Os exames referidos no § 5o do art. 2o somente serão considerados
indispensáveis nas seguintes hipóteses: (Redação dada pelo Decreto no 6.104, de 2007).
I - subavaliação de valores de operação, inclusive de comércio exterior, de aquisição ou
alienação de bens ou direitos, tendo por base os correspondentes valores de mercado;
II - obtenção de empréstimos de pessoas jurídicas não financeiras ou de pessoas físicas,
quando o sujeito passivo deixar de comprovar o efetivo recebimento dos recursos;
III - prática de qualquer operação com pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada
em país enquadrado nas condições estabelecidas no art. 24 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996;
IV - omissão de rendimentos ou ganhos líquidos, decorrentes de aplicações financeiras
de renda fixa ou variável;
V - realização de gastos ou investimentos em valor superior à renda disponível;
VI - remessa, a qualquer título, para o exterior, por intermédio de conta de não
residente, de valores incompatíveis com as disponibilidades declaradas;
VII - previstas no art. 33 da Lei no 9.430, de 1996;
VIII - pessoa jurídica enquadrada, no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), nas
seguintes situações cadastrais:
a) cancelada;
b) inapta, nos casos previstos no art. 81 da Lei no 9.430, de 1996;
IX - pessoa física sem inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou com inscrição
cancelada;
X - negativa, pelo titular de direito da conta, da titularidade de fato ou da
responsabilidade pela movimentação financeira;
XI - presença de indício de que o titular de direito é interposta pessoa do titular de fato.
§ 1o Não se aplica o disposto nos incisos I a VI, quando as diferenças apuradas não
excedam a dez por cento dos valores de mercado ou declarados, conforme o caso.
§ 2o Considera-se indício de interposição de pessoa, para os fins do inciso XI
deste artigo, quando:
I - as informações disponíveis, relativas ao sujeito passivo, indicarem movimentação
financeira superior a dez vezes a renda disponível declarada ou, na ausência de
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda, o montante anual da movimentação
for superior ao estabelecido no inciso II do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996;
II - a ficha cadastral do sujeito passivo, na instituição financeira, ou equiparada,
contenha:
a) informações falsas quanto a endereço, rendimentos ou patrimônio; ou
b) rendimento inferior a dez por cento do montante anual da movimentação.”
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.781 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720241/2019-57

Compulsando o auto de infração recebido pela REOCRRENTE, não há menção alguma
a análise prévia do preenchimento de tais requisitos, únicos garantidores da licitude
infraconstitucional do auto perpetrado.
Cumpre, ainda, consignar que tal exame deve ser realizado e formalizado
PREVIAMENTE à instauração do MPF, ora, se sua existência é condição sine qua
non para a realização da quebra, sem o mesmo a quebra não pode ser realizada.
Em outras palavras, a prova fora obtida novamente de forma ilegal, viciando todo o
processo administrativo, mesmo que se tenha constatado suposta infração
posteriormente, nos termos do já citado art. 5, LVI, da CF/88.
IMPORTANTE CONSIGNAR QUE AO MENOS CONSTA DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCUTIDO CÓPIA DO MANDADO DE PROCEDIMENTO
FISCAL - MPF OU DA DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - DIMOF.
A autoridade administrativa apenas deteve-se a indicar o número da primeira e ao
menos relacionou valores em seus papeis de trabalho quanto ao segundo, não juntando
aos autos nenhum deles na íntegra.
DD. JULGADORES, COMO A REOCRRENTE PODE CONFIRMAR QUAIS AS
ATIVIDADES ATRIBUÍDAS À AUTORIDADE ADMINISTRATIVA SE NÃO
CONSTA CÓPIA DO MPF NO PROCESSO ADMINISTRATIVO?
AINDA, COMO A REOCRRENTE OU MESMO AUTORIDADE JUDICIAL PODE
CERTIFICAR-SE DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A QUEBRA
DO SIGILO BANCÁRIO (ESTAMPADOS NO DECRETO N° 3.724/01) SE A
AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA
NADA
INDICOU
A
RESPEITO,
INCLUSIVE,
NÃO
JUNTANDO
PROVA
ALGUMA
AO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO (COMO, POR EXEMPLO, A ÍNTEGRA DA DIMOF)?
FRISE-SE, NÃO SE ESTÁ AFIRMANDO QUE OS ARGUMENTOS SÃO FRAGEIS
OU NÃO SE ENQUADRAM NOS DISPOSITIVOS LEGAIS PERTINENTES À
MATÉRIA,
MAS
SIM
COMPLETA
AUSÊNCIA
DE
QUALQUER
JUSTIFICATIVA
PARA
QUEBRA
DO
SIGILO
BANCÁRIO,
CONTRARIANDO FRONTALMENTE O DECRETO N. 3.724/01.
Na decisão de primeiro grau há reconhecimento expresso de que não consta nos
autos cópia do respectivo mandado de procedimento fiscal, sustentando que
haveria uma presunção de legitimidade da ação fiscal e que qualquer duvida
poderia ser esclarecida pela autoridade administrativa, inclusive por consulta ao
próprio endereço eletrônico da RFB, veja:
“Quanto à necessidade de inserção de cópia de MPF no processo, verifico que a
auditoria, de antemão, comunicou por intermédio do Termo de início de Procedimento
Fiscal n. 1860001 que a autorização para a execução da atividade estaria legitimada e
de fácil acesso à interessada no sítio da RFB.”
DD. JULGADORES, O MPF PODE REALMENTE EXISTIR E ESTAR
PRESENTE FÍSICA OU VIRTUALMENTE EM QUALQUER LOCAL, MAS
SOMENTE É VÁLIDO SE CONSTAR DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO, NÃO SE PODE ADMITIR CONCLUSÃO
DIVERSA.
O MPF é o instrumento que assegura aos contribuintes o respeito à legalidade e à
sujeição do contribuinte aos autos de fiscalização do Estado respeitados os princípios
republicanos, sua ausência mácula completamente o processo administrativo.
Mais grave ainda são os esclarecimentos quanto à ausência de documentos que
demonstrem a análise prévia dos elementos constantes do art. 3o do Decreto no
3.724/01, veja:
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.781 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720241/2019-57

“Ademais, o fato de não haver apontamento pela Auditoria acerca de qualquer
análise prévia vinculada à necessidade de apreciação da movimentação financeira da
entidade também não invalida o procedimento.
Notadamente, não há qualquer previsão normativa em vigência no sentido de
determinar que o fisco federal dê publicidade aos métodos e razões ou outros
elementos relacionados a conteúdos internos da RFB.”
DD. JULGADORES, HÁ CLARO RECONHECIMENTO DE VIOLAÇÃO AO
ART. 3o DO DECRETO N. 3.724/01, NÃO HÁ DEMONSTRAÇÃO DO
PREENCHIMENTO DE NENHUM DOS REQUISITOS PARA QUEBRA DO
SIGILO BANCÁRIO, PRESSUPOSTO DA LISURA DO PROCEDIMENTO E
QUE DEVE SER OBJETO DE CONTROLE DESTE E. CARF E DO PRÓPRIO
PODER
JUDICIÁRIO,
VÍCIANDO
IN
TOTUM
O
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF já decidiu que são ilegais
todas as provas obtidas caso não preenchidos todos os requisitos para acesso às
informações resguardadas sob sigilo, como se ilustra pela ementa abaixo colacionada:
SISTEMA
INTEGRADO
DE
PAGAMENTO
DE
IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES
DAS
MICROEMPRESAS
E
DAS
EMPRESAS
DE
PEQUENO PORTE - SIMPLES - EXERCÍCIO: 2004 PROVA OBTIDA POR
MEIOS ILÍCITOS –
A inobservância dos requisitos para emissão da Requisição de Informações sobre
Movimentação Financeira (RMF) faz com que os documentos assim obtidos se
caracterizem como prova obtida por meios ilícitos, inadmissível no processo.
(CARF, Primeiro Conselho de Contribuintes. 5a Câmara. Turma Ordinária, Acórdão no
10516684 do Processo 10530002048200611, Data 16/10/2007)
Nenhum destes requisitos foram preenchidos pela autoridade administrativa, donde se
conclui que todos os procedimentos presentes no MPF indicado encontram-se eivados
de vícios insanáveis de formação, nos termos do já citado art. 5, LVI, da CF/88,
tornando insubsistente o crédito tributário exigido.
Ad argumentandum tantum, caso assim não se entenda, melhor sorte não assiste ao
presente lançamento quanto ao mérito.

3. DA SUPOSTA EXISTÊNCIA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA (OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO) - ART.
42 DA LEI N. 9.430/96.
3.1. DA EXIGÊNCIA DA BUSCA DA VERDADE MATERIAL NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL E DA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
ANALÍTICA
DOS
LANÇAMENTOS
BANCÁRIOS
CONSIDERADOS
OMISSÃO DE RECEITA – DA OFENSA AO ART. 287 DO RIR/99 E AO ART.
9° DO DECRETO N° 70.235/72 – DO CERCEAMENTO DE DEFESA.
Como se percebe pelo auto de infração recebido pela REOCRRENTE, a autoridade
administrativa apenas arrola de forma bastante resumida os lançamentos bancários
considerados omissão de receita e os lançamentos não considerados omissão de receita.
Nos termos do art. 287 do RIR/99 (Decreto n° 3.000/99), a autoridade administrativa
deve analisar individualizadamente cada lançamento bancário com vistas a constatar
omissão de receita ou não, que gere algum crédito tributário, in verbis:“
[...]
REPITA-SE, A AUTORIDADE ADMINISTRATIVA NÃO DEMONSTROU DE
FORMA
INDIVIDUALIZADA,
LANÇAMENTO
BANCÁRIO
A
LANÇAMENTO BANCÁRIO, QUAL FORA CONSIDERADA RECEITA
OMITIDA E QUAL NÃO FOI.
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.781 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720241/2019-57

Ora DD Julgadores, como ficará comprovado no tópico posterior, os referidos “créditos
bancários” não foram lançados na contabilidade como “créditos bancários” (conta banco
movimento), mas ingressaram na conta do ativo “CAIXA”.
[...]
Mais, como identificar se dentre os lançamentos considerados omissão de receita,
encontram-se alguns “genericamente” afirmados pela autoridade administrativa
como não considerados omissão de receita ou de venda direta omitida?
A
AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA
SEQUER
FEZ
MENÇÃO
ÀS
JUSTIFICATIVAS DE OMISSÃO DE RECEITA, LANÇAMENTO BANCÁRIO A
LANÇAMENTO BANCÁRIO, OU SEJA, MAIS DO QUE AUSÊNCIA DE
MOTIVAÇÃO, NÃO HOUVE DECISÃO EM RELAÇÃO AOS MESMOS DE
FORMA INDIVIDUALIZADA.

O próprio art. 9° do Decreto n° 70.235/72, que regula o processo administrativo fiscal,
É CLARO AO DETERMINAR A JUNTADA DE TODOS OS DOCUMENTOS
AO AUTO DE INFRAÇÃO, permitindo o exercício livre e amplo do contraditório,
vejamos:
“Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito.”
[...]
IMPORTA AFIRMAR QUE A ANÁLISE ANALÍTICA DA AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA, LANÇAMENTO A LANÇAMENTO, DEVERIA ESTAR
JUNTADA AO AUTO DE INFRAÇÃO RECEBIDO PELA REOCRRENTE, sob
pena de ofensa direta ao art. 9° do precitado diploma legal, FATO QUE NÃO
OCORREU.
Há verdadeiro cerceamento de defesa neste ponto, ofendendo frontalmente os princípios
da ampla defesa e do contraditório, corolários do princípio do devido processo legal.
O princípio do devido processo legal está contido no inciso LIV do art. 5o da
Constituição Federal, determinando que “ninguém será privado da liberdade ou de seus
bens sem o devido processo legal”, completado pela regra do inciso LV mediante a
qual “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes”.
[...]
Assim, há clara ofensa ao devido processo legal, prejudicando a defesa da
REOCRRENTE, na medida em que a autoridade administrativa não permitiu à mesma
contradizer (lançamento bancário a lançamento bancário) suas invectivas.

3.2. AUSÊNCIA DE COTEJO DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM OUTRAS
PROVAS INDICIÁRIAS PARA COMPROVAÇÃO DE SUPOSTA OMISSÃO DE
RECEITA – DA OFENSA AO ART. 18 DO DECRETO N° 70.235/72 – DA
NECESSIDADE DE BUSCA DA VERDADE MATERIAL NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL – DA EFETIVA CONTABILIZAÇÃO DA
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA EXCLUSIVAMENTE NA CONTA “CAIXA”.
Diferentemente do afirmado pela autoridade administrativa, a REOCRRENTE
promoveu sim a contabilização integral de sua movimentação bancária, contudo, o
fez através de sua conta “CAIXA”.
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.781 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720241/2019-57

A REOCRRENTE utiliza-se de sistemática de escrituração contábil fazendo com
que todos os depósitos bancários tenham como contrapartida do lançamento
contábil a conta “CAIXA”.
EM OUTROS DIZERES, TODOS OS DEPÓSITOS BANCÁRIOS E OPERAÇÕES
AFINS
(INCLUSIVE
EMPRÉSTIMOS
BANCÁRIOS)
CIRCULAM,
EM
REALIDADE, PELA SUA CONTA “CAIXA”, TENDO SIDO ESCRITURADOS
REGULARMENTE, CUJO MOVIMENTO É SIGNIFICATIVO.
Não se sustentam exigências calçadas na presunção legal do art. 42 da Lei n° 9.430/96,
cujo fato indiciário é a verificação de depósitos bancários de origem não
comprovada, QUANDO AS OPERAÇÕES TENHAM SIDO CONTABILIZADAS.
INCLUSIVE DD. JULGADORES, A AUTORIDADE ADMINISTRATIVA NÃO
RESPEITOU O PRINCÍPIO DA COMPETÊNCIA PARA REGISTRO DOS FATOS
CONTÁBEIS, TODOS OS LANÇAMENTOS REALIZADOS NO AUTO DE
INFRAÇÃO SE DERAM PELO REGIME DE CAIXA, O QUE CAUSOU GRAVE
DISTORÇÃO.
Diversos registros constatados nos extratos bancários se referem a período de apuração
diferente daquele identificado pela autoridade administrativa, já que a REOCRRENTE
realiza diversas vendas a prazo e parceladas, assim, o ingresso de numerários em sua
conta bancária não reflete necessariamente uma venda realizada no mesmo período de
apuração, tal detalhe fora desconsiderado por completo pela autoridade administrativa.
Nas presunções legais o que a fiscalização não precisa provar é o fato presumido - a
omissão de receitas. Mas jamais está dispensada de fazer, de forma direta e cabal, a
prova da ocorrência do fato índice.
A presunção trazida pelo art. 42 da Lei n° 9.430/96 5 é uma poderosa ferramenta à
disposição do fisco, mas ela deve ser manejada nos estritos limites e pressupostos de sua
legalidade, não se admitindo que o fato indiciário - depósito bancário sem origem - que
a sustenta seja provado de forma indireta ou com "esticamento" da presunção legal.
Assim, a origem dos depósitos bancários eleitos pelo fisco para averiguação é a
conta “CAIXA”, constante de sua escrituração comercial e fiscal entregues à
fiscalização e presentes no processo administrativo em questão.
Caberia ao fisco, para além de acomodar-se na presunção legal, prosseguir em seus
trabalhos de auditoria, com vistas a provar que os depósitos questionados não se
relacionam a vendas registradas ou, mais fácil ainda, a auditoria fiscal deveria ter se
concentrado na movimentação da conta “CAIXA”, abastecedora da conta bancos,
procurando eventuais suprimentos fictícios de numerários nessa conta que, escoimados,
poderiam revelar omissão de receitas, mas por outros fundamentos legais.
Essa providência (formação da prova, ainda que indiciária) não pode ser atribuída
ao contribuinte que escriturou os depósitos tendo como origem a conta “CAIXA”.
[...]
Não sem razão a interpretação defendida pela decisão de primeiro grau de uma
presunção sustentada unicamente pelo art. 42 da Lei n. 9.430/96, sem qualquer outra
prova indiciária de omissão de receita, é objeto de repercussão geral no STF, mais
precisamente no âmbito do RE 855.649, tema 842,
[...]
O signo de riqueza renda, lucro ou acréscimo patrimonial é a única base de cálculo
eleita pelo núcleo do tributo no art. 153, III da CF/88 e positivado no art. 43 do
CTN, não há qualquer outro elemento plasmado no texto legal, ao revés do
apregoado pela decisão de primeiro grau, de que a mera existência de depósitos
bancários de origem não comprovada também seria base de cálculo dos tributos.
Além da violação ao núcleo constitucional do tributo e à sua instituição por lei
complementar, há clara ofensa à norma de competência presente no art. 146, III, “a” da
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.781 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720241/2019-57

CF/88 e aos princípios da capacidade contributiva, da proporcionalidade e da
razoabilidade, ofendido o § 1o do artigo 145 da Carta da República.
Em suma, as presunções legais não podem ser utilizadas sem que os fatos indutores
estejam livres de dúvida, tornando o auto de infração nulo de pleno direito.
3.3. DA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA
QUANTO AO PEDIDO DE PERÍCIA DO ART. 16, IV DO DECRETO N.
70.235/72.
Desde já vale reforçar que a decisão de primeiro grau se omitiu completamente quanto
ao pedido da RECORRENTE para realização de prova pericial, nos termos do art. 16,
IV, do Decreto n. 70.235/72, razão pela qual requer seja declarada a nulidade da decisão
administrativa quanto ao ponto e determinado o retorno dos autos à primeira instância
para sua avaliação e deferimento.
A produção de prova pericial se justifica uma vez que os lançamentos bancários não
foram analisados analítica e individualizada, como reconhecido pela própria decisão de
primeiro grau, tornando certa a presença de valores indevidos como omissão de receita,
alterando de sobremaneira o deslinde do processo administrativo.
Indicou-se o perito Sr. Emerson Rogério Rodrigues, bacharel em contabilidade,
devidamente inscrito no CRC sob n° PR-043877/O, com endereço profissional na Rua
Senador Souza Naves, n. 626, Sala 65, Centro, Município de Londrina, Estado do
Paraná, formulando como quesito:
[...]
4. DO PEDIDO.
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a RECORRENTE seja recebido e julgado total procedente o presente
recurso, reformando in totum a decisão de primeiro grau e, por consequência,
cancelando-se o débito fiscal discutido, cancelando-se o débito fiscal reclamado e
mantendo a RECORRENTE no Simples Nacional.
Caso o auto de infração seja mantido, mesmo que parcialmente, nos termos do art. 16,
IV, do Decreto no 70.235/72, requer-se a realização de perícia, uma vez que os
lançamentos bancários não foram analisados analítica e individualizadamente, tornando
certa a presença de valores indevidos como omissão de receita, alterando de
sobremaneira o deslinde do processo administrativo.
Indica-se, desde já, o perito Sr. Emerson Rogério Rodrigues, bacharel em contabilidade,
devidamente inscrito no CRC sob no PR-043877/O, com endereço profissional na Rua
Senador Souza Naves, n. 626, Sala 65, Centro, Município de Londrina, Estado do
Paraná, formulando como quesito:
a) Identificar de forma analítica e individualizada quais lançamentos bancários, do
período indicado no presente auto de infração, não demonstram ingresso de receita bruta
nas respectivas contas bancárias da REOCRRENTE;
b) identificar de forma analítica e individualizada a natureza de cada um dos
lançamentos bancários do período indicado no presente auto de infração;
[...]

É o Relatório

Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.781 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720241/2019-57

Voto
Conselheiro Carlos Alberto Benatti Marcon, Relator.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
O Objeto da Lide
O objeto da lide pode ser ilustrado da seguinte forma:
Trata-se de Autos de Infração relativos ao IRPJ e os consequentes reflexos CSLL,
PIS e COFINS, lavrados em decorrência de omissão de receita por presunção legal, referente a
depósitos bancários de origem não comprovada.
No que tange às autuações do IRPJ e CSLL, assim está descrito nos autos:
Razão do arbitramento no(s) período(s): 03/2015, 06/2015, 09/2015 e 12/2015
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que o contribuinte, notificado a
apresentar os livros e documentos da sua escrituração, conforme Termo de Início de
Fiscalização n° 1860101 e Termo de Reintimação Fiscal n° 1860103, em anexo, deixou
de apresentá-los. Tendo sido enquadrado na hipótese prevista no Inciso II do Art. 29 da
Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006 foi excluído do Simples Nacional nos termos
do Ato Declaratório Executivo DRF/LON n° 52. de 17/10/2019, publicada na DOU
n°203, Seção I, página 90 do dia 18/10/2019. Em observação ao disposto no §2° do Art.
32 da LC 123/2006, foi intimado a manifestar opção pelo recolhimento do IRPJ e
CSLL, não o fez, sujeitando ao arbitramento do lucro.
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos entre 01/04/1999 e 30/09/2018:
Art. 530, inciso III, do RIR/99.
Em relação aos autos do PIS e da COFINS:
INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RECEITA
Valores creditados em contas correntes bancárias mantidas junto às instituições
financeiras:
Caixa Econômica Federal, Banco Itaú Unibanco S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A.,
em relação aos quais a ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA
(anteriormente denominada de L.D. DE OLIVEIRA COM. PRESENTES LTDA),
regularmente intimado e reintimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Da Análise das Alegações da Recorrente
Sobre a ausência de preenchimento dos requisitos constitucionais e legais
para quebra do sigilo bancário. Indevida quebra de sigilo bancário da Recorrente por
infração ao texto constitucional.
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.781 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720241/2019-57

Alega a Recorrente que os extratos por ela apresentados não foram de forma
voluntária, mas sim coagida por receio de punições em caso de descumprimento do comando
estabelecido pela administração tributária, citando especificamente o artigo 5o, § 3o, do Decreto
no 3.724, de 10.11.2001 combinado com o artigo no 10 da Lei Complementar no 105/2011.
Entende que mesmo sob coação ilegal das autoridades administrativas, as
informações prestadas não poderiam ser utilizadas para efetuar o lançamento tributário.
Enfim, não houve autorização da quebra do seu sigilo bancário.
Além disso afirma que embora sabedora da decisão no âmbito do Recurso
Extraordinário no 601.314, do STF, aduz que o CARF deve enfrentar frontalmente a questão
objeto daquele recurso e não utilizá-lo como motivo para manutenção da decisão recorrida.
Primeiramente há que citar que os extratos foram fornecidos pela própria
Recorrente, não havendo necessidade de utilizar o previsto na Portaria RFB no 2047, de
26.11.2014, alterada pela Portaria RFB no 4747, de 11.11.2020, a qual dispõe sobre solicitação e
emissão da Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira – RMF, instituída pelo
Decreto no 3.724, de 10 de janeiro de 2001, nos casos em que o contribuinte não tenha atendido a
intimação para apresentar as informações sobre sua movimentação financeira.
Não há como ignorar o Recurso Extraordinário no 601.314, do STF, submetido à
sistemática de repercussão geral, o qual foi taxativo: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01
não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos,
por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos
objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA
NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01. 1. O litígio constitucional posto se traduz em
um confronto entre o direito ao sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos
referidos a um mesmo cidadão e de caráter constituinte no que se refere à comunidade
política, à luz da finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo
compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo. 2. Do ponto de vista da
autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do direito de
personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias livres de
ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja,
inclusive do Estado ou da própria instituição financeira. 3. Entende-se que a igualdade é
satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do pagamento de tributos, na
medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado
soberano comprometido com a satisfação das necessidades coletivas de seu Povo. 4.
Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal. 5. A alteração na ordem jurídica promovida pela
Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias,
uma vez que aquela se encerra na atribuição de competência administrativa à Secretaria
da Receita Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão.
Aplica-se, portanto, o artigo 144, §1o, do Código Tributário Nacional. 6. Fixação de tese
em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão geral: “O art. 6o da
Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.781 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720241/2019-57

igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva,
bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera
bancária para a fiscal”. 7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da
sistemática da repercussão geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos
termos do artigo 144, §1o, do CTN”. 8. Recurso extraordinário a que se nega
provimento.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal
Federal, em Sessão Plenária, sob a
Presidência do Ministro RICARDO
LEWANDOWSKI, na conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas, por
maioria e nos termos do voto do Relator, apreciando o tema 225 da repercussão geral,
em conhecer do recurso e a este negar provimento, vencidos os Ministros Marco
Aurélio e Celso de Mello. Por maioria, o Tribunal fixou, quanto ao item “a” do tema em
questão, a seguinte tese: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao
sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio
da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do
dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”; e, quanto ao item “b”, a tese: “A Lei
10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo
em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, § 1o, do CTN”,
vencidos os Ministros Marco Aurélio e Celso de Mello. Brasília, 24 de fevereiro de
2016. Ministro EDSON FACHIN Relator
É bem claro o entendimento explanado na ementa e acórdão acima, isto é, a
aplicação do normativo não resulta em quebra de sigilo bancário, mas sim o translado do dever
de sigilo da esfera bancária para a fiscal, ambas protegidas contra o acesso de terceiros.
Portanto, sendo o artigo 6o da Lei Complementar no 105/2001 compatível com a
Constituição Federal, afasta-se a necessidade de autorização judicial prévia.
Quanto à questão da afronta ao sistema de garantias fundamentais, esculpido na
Constituição Federal de 1988, alegada pela Recorrente, a Súmula Carf no 2 assim se pronuncia:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, alegações relativas à quebra de sigilo e constitucionalidade ficam afastadas
de imediato.
Sobre a ausência de demonstração dos requisitos legais para acesso a
informações resguardadas sob sigilo bancário, ofendendo o Decreto no 3.724/01.
Como bem relatado na decisão de 1a Instância, o” procedimento fiscal não foi
pautado no Decreto 3.724/2001, mas sim nos extratos fornecidos pelo próprio Contribuinte.
Inexistindo qualquer acesso aos dados bancários, exceto aqueles disponibilizados à Secretaria da
Receita Federal do Brasil através das Declarações de Informações sobre Movimentação Financeira
(DIMOF) apresentadas pelas instituições financeiras, em cumprimento à obrigação acessória
instituída pelo Decreto no 4.489, de 28 de novembro de 2002.”
Na medida em que a Recorrente apresentou os extratos à Fiscalização, e deixou de
comprovar certos depósitos bancários mediante termos de intimação, incorreu em omissão de
receitas à luz do artigo no 42, da Lei no 9.430/1996, cuja exigência foi acertadamente formalizada
para o IRPJ e CSLL, pela sistemática do Lucro Arbitrado, sendo corretas também as autuações
relativas ao PIS e à COFINS.
Quanto à ausência do MPF no processo, não assiste razão à Recorrente, uma vez que,
o Mandado de Procedimento Fiscal-MPF trata-se de um instrumento interno de planejamento e
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-002.781 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720241/2019-57

controle das atividades e procedimentos fiscais, não possuindo relevância externa que possa invalidar
o processo, especialmente quando não ocasiona prejuízo à defesa. O CARF já pacificou tal
entendimento.
Ademais, no próprio Termo de Início do Procedimento do Procedimento Fiscal no
1860101, está registrado o código para que o contribuinte possa acessá-lo pela internet no momento
que desejar.
A Recorrente questiona como ela ou uma autoridade judicial pode certificar-se do
preenchimento dos requisitos para a quebra do sigilo bancário(estampados no Decreto no 3.724/2001,
se a autoridade administrativa nada indicou a respeito, como por exemplo a juntada da DIMOF ao
processo como prova.
Ora, os lançamentos não foram efetuados com base na DIMOF e sim com base nos
extratos bancários fornecidos pela própria Recorrente. Aliás, nem poderia, pois os dados da DIMOF
são consolidados mensalmente, não possibilitando identificação detalhada da movimentação
bancária.
A DIMOF é apenas mais um instrumento à disposição da Receita Federal que tem sua
utilidade para detectar indícios de irregularidades, mas jamais sendo utilizada como instrumento de
lançamento tributário.
Portanto, trata-se de uma alegação descabida por parte da Recorrente.
Sobre a alegação pela Recorrente da suposta existência de depósitos bancários
de origem não comprovada conforme artigo no 42 da Lei 9.430/1996 e da ausência de
demonstração analítica dos lançamentos bancários considerados como omissão de receita, com
ofensa ao artigo no 287 do RIR/99 e ao artigo 9o do Decreto no 70.235/72, caracterizando
cerceamento de defesa.
A Recorrente aduz que o auto de infração recebido da autoridade administrativa
apenas arrola de forma bastante resumida os lançamentos bancários considerados omissão de receita
e os não considerados, afirmando também, que a autoridade administrativa comete ofensa ao artigo
no 287 do RIR/99, uma vez que não houve individualização dos lançamentos bancários.
Tratam-se de afirmações inverídicas. Explica-se sinteticamente:
Com base nos extratos fornecidos pela Recorrente, a autoridade administrativa
selecionou os lançamentos a crédito que poderiam ensejar ingressos a título de receitas, e intimou-a a
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos valores lançados a crédito, em
2015, inclusive com a citação da legislação regente que atribui a presunção legal da omissão
de receita, ou seja, não restando à contribuinte nenhuma dúvida sobre a necessidade e a
importância de prestar informação sobre a origem e a tributação dos valores depositados em
sua conta corrente.
Após a intimação e reintimações, a autoridade administrativa selecionou
aqueles lançamentos a crédito para os quais não houve explicações e considerou-os como
omissão de receita, à luz do artigo no 42, da Lei no 9.430/1996.
Trechos do TVF elucidam de forma clara a omissão de receita perpetrada pela
Recorrente:
Em sua resposta de 14/12/2018 não apresentou o livro Caixa, mas anexou os extratos
bancários (fls. 45/83) referentes à movimentação bancárias realizada nos anos de 2015
na Caixa Econômica Federal (CEF), no Banco Itaú Unibanco S.A. (ITAÚ) e no Banco
Santander (Brasil) S.A. (SANTANDER).
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-002.781 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720241/2019-57

Nestes extratos foram selecionados os lançamentos efetuados a crédito que poderiam se
enquadrar, em tese, nos critérios estabelecidos no caput13 do Art. 42 da Lei 9.430/96.
Foram desconsiderados, para fins de racionalização, os valores cujos históricos por si só
identificavam a origem dos recursos, tais como: RES APLIC AUT MAIS, EST SEG
ITAUEMPRESA0 6/11, TED 104.3 514L D OLIV PRE, EST ITAU VD GLOBAL,
TED MESMA TITULARIDADE CIP. Esses créditos, por sua natureza jurídica e
contábil, não compõem a base de cálculo, pois não representam efetivas receitas da
empresa.
Ao final do procedimento, foram selecionados lançamentos a créditos no valor total de
R$790.453,95 (Quadro 1, abaixo), sendo R$265.082,23 na CEF, R$115.236,28 no
ITAÚ e R$410.135,44 no SANTANDER e encaminhados ao responsável pela LD
OLIVEIRA, LUCAS, em anexos ao Termo de Intimação Fiscal n' 1860106 (fls.
100/110), para que se manifestasse sobre a origem de cada valor relacionado, tendo sido
objetivamente descrita no texto da intimação, inclusive com a citação da legislação
regente que atribui a presunção legal da omissão de receita, ou seja, não restando à
contribuinte nenhuma dúvida sobre a necessidade e a importância de prestar informação
sobre a origem e a tributação dos valores depositados em sua conta corrente.
Recebida a intimação em 06/05/2019 (AR OD00074857-513R à fl. 111), a LD
OLIVEIRA solicitou via e-mail as planilhas em 11/06/2019 FLS. 112/113), sendo
atendida no mesmo dia, entretanto, não havendo nenhuma resposta no prazo
estabelecido na intimação fiscal, foi reintimado (TRF n' 1860107, às fls. 114/124) em
18/07/2019 (AR OD17385276-113R à fl. 125).
Em 26/07/2019, a LD OLIVEIRA apresentou resposta indicando nas planilhas “as
origens conforme contabilidade” (fls. 1126/141), mesmo não tendo apresentado nem a
sua contabilidade e muito menos o livro Caixa; e os contratos de mútuo (fls. 142/163)
justificando parte dos créditos lançados em sua conta corrente no ano de 2015. Nesta
oportunidade solicitou dilação de prazo (fl. 164/165), concedida até o dia 18/10/2019
(TPP no 1860109 à fl. 166), sendo que em 17/10/2019 complementou com a
apresentação de mais contratos de mútuos (fls. 174/268).
Ao final, a LD OLIVEIRA apresentou justificativas para 33 dos 337 lançamentos
questionados, sendo: CEF: 13, no valor de total de R$94.049,44; ITAÚ: 7, no valor total
de R$78.662,17; e SANTANDER: 13, no valor total de R$373.800,00.
Ao final, após os ajustes necessários e não havendo outras contestações da
Recorrente, a soma dos valores lançados a crédito nas contas bancárias mantidas na CEF, no
ITAÚ e no SANTANDER, não justificados e justificados e não comprovados questionados,
apurou-se a receita bruta omitida, conforme disposto no artigo no 42, da Lei no 9.430/1996.
Diante dos trechos do TVF apresentados, constata-se que a autoridade
administrativa não deixou de individualizar os lançamentos a crédito em suas contas
bancárias, fornecendo à Recorrente tempo e condições suficientes para que comprovasse a
origem dos mesmos.
E assim, torna-se evidente também, que não houve ofensa ao artigo no 287 do
RIR/99 e ao artigo 9o do Decreto no 70.235/72, não caracterizando, destarte, cerceamento de defesa.
Sobre a alegação pela Recorrente da ausência de cotejo dos depósitos bancários
com outras provas indiciárias para comprovação de suposta omissão de receita, da ofensa ao
artigo no 18 do Decreto no 70.235/72, da necessidade de busca da verdade material e da efetiva
contabilização da movimentação bancária exclusivamente na conta caixa.
A Recorrente alega que ela promoveu a contabilização integral de sua movimentação
bancária através de sua conta Caixa, afirmando que não se sustentam as exigências calçadas na
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-002.781 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720241/2019-57

presunção legal do artigo no 42, da Lei no 9.430/1996, cujo fato indiciário é a verificação de depósitos
bancários de origem não comprovada, quando as operações tenham sido contabilizadas.
Alega também que a autoridade administrativa não respeitou o regime contábil de
competência, tendo em vista que todos os lançamentos realizados no auto de infração se deram pelo
regime de caixa, causando grave distorção.
Informa que diversos registros constantes dos extratos bancários referem-se a
períodos de apuração diferentes daqueles identificados pela autoridade administrativa, uma vez que
ela realiza também vendas a prazo e parceladas.
E aduz: “Assim, a origem dos depósitos bancários eleitos pelo fisco para
averiguação é a conta “CAIXA”, constante de sua escrituração comercial e fiscal entregues à
fiscalização e presentes no processo administrativo em questão”.
Finaliza o item alegando que há clara ofensa à norma de competência presente no
art. 146, III, “a” da CF/88 e aos princípios da capacidade contributiva, da proporcionalidade e da
razoabilidade, ofendido o § 1o do artigo 145 da Carta da República.
Inicialmente é de bom alvitre registrar que, segundo constatado pela Fiscalização,
a Recorrente apresentou o Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples
Nacional - Declaratório (PGDAS-D) zerados desde o período de apuração de 02/2013, sendo que
pesquisas nos sistemas internos da Receita Federal indicaram que no ano de 2015 houve uma
movimentação financeira expressiva em suas contas bancárias no valor de R$1.525.794,40.
Logo, é inimaginável aceitar o argumento da Recorrente que ela não se encontrava
em atividade comercial(e-fl.93), conforme citado pela Fiscalização no Termo de Verificação
Fiscal.
O Livro Caixa foi apresentado somente após sucessivas intimações e concessão de
prazos solicitados, o que demonstrou a intenção protelatória da Recorrente, resultando no
enquadramento da hipótese para a sua exclusão de ofício do Simples Nacional, prevista no artigo
no 29, Inciso II, da LC 123/2006.
Frise-se que o referido livro foi apresentado após a emissão do Ato Declaratório
de Exclusão.
Engana-se a Recorrente ao afirmar que não se sustentam as exigências calçadas
na presunção legal do artigo no 42, da Lei no 9.430/1996, pelo fato de ter promovido a
contabilização integral de sua movimentação bancária através de sua conta Caixa.
O artigo no 42 da citada Lei requer que os depósitos tenham sua origem
comprovada mediante documentação hábil e idônea, não abordando o mérito dos depósitos
estarem contabilizados ou não. Basta a não comprovação para que os valores sejam submetidos
às normas de tributação específicas.
Ressalte-se que não foi apresentado ao Recurso Voluntário qualquer documento
comprobatório da origem dos créditos bancários que foram considerados na autuação como
valores de origem não comprovada.
Também não assiste razão à Recorrente na sua alegação de que a autoridade
administrativa não respeitou o regime contábil de competência, tendo em vista que todos os
lançamentos realizados no auto de infração se deram pelo regime de caixa, causando grave distorção.
O § 1o do artigo no 42 estabelece de forma clara que o valor omitido será considerado
auferido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-002.781 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720241/2019-57

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
Da leitura do artigo depreende-se que: 1- Independentemente da contabilização, os
créditos lançados na conta bancária devem ser comprovados e 2- o valor omitido deve ser
considerado no mês do crédito, não abordando mérito de competência ou caixa.
Diante do exposto em relação a este item, não há que se falar em ofensa aos artigos no
146, III e no 145, § 1o, ambos da Constituição Federal.
Sobre a alegação da Recorrente de que houve ausência de manifestação da
decisão recorrida quando ao pedido de perícia do artigo no 16, IV, do Decreto no 70.235/1972.
Alega a Recorrente que a decisão de primeiro grau se omitiu completamente quanto
ao pedido para a realização de prova pericial, nos termos do artigo no 16, IV, do Decreto no
70.235/1972, requerendo que seja declarada nulidade da decisão administrativa e retorno dos autos à
primeira instância para sua avaliação e deferimento.
Traz como justificativa que os lançamentos bancários não foram analisados de forma
analítica e individualizada, tornando certa a presença de valores indevidos como omissão de receita.
Primeiramente há que se ressaltar que não houve omissão na decisão de 1a Instância
quanto ao pedido de perícia.
A justificativa da desnecessidade da perícia ficou bem clara por parte da DRJ ao
mencionar o artigo no 18, do Decreto no 70.235/1972:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-
las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Informou que o processo está pleno dos documentos e informações necessários ao
julgamento, razão pela qual, foi indeferido o pedido de perícia.
A perícia tem como função primordial a elucidação de pontos controversos, não
se justificando quando o deslinde da questão puder ser elucidado pelos elementos à disposição
do julgador.
Frise-se que a autoridade julgadora é livre para formar sua convicção devidamente
motivada, fundamentada, deferindo perícias somente quando entendê-las necessárias, ou
indeferir aquelas que considerar dispensáveis ou impraticáveis, sem que tal fato configure
motivo para nulidade de decisão.
Quanto à alegação sobre a análise individualizada, também não assiste razão à
Recorrente, assunto já abordado anteriormente.

Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-002.781 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720241/2019-57

Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon

Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital